Tribunal: TJMT
Processo: 1036600-49.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036600-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Estelionato Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES - CPF: 049.598.201-60 (PACIENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO (ART. 171, §2º-A, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada, e posteriormente mantida quando do indeferimento do pleito revogatório, à conta de indícios de seu envolvimento com o crime de estelionato, praticado de forma reiterada, por treze vezes (art. 171, §2º-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, examinando-se a idoneidade da fundamentação utilizada para justificar a garantia da ordem pública; (ii) analisar a presença do requisito da contemporaneidade entre os fatos apurados e o decreto constritivo; (iii) aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares alternativas, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos
sub judice
, ao que se somam os registros criminais pretéritos do increpado pelo mesmo crime e os indícios que apontam para sua habitualidade delitiva; justificando-se assim a imposição do encarceramento preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

5. Insubsistente a tese de ausência de contemporaneidade, porquanto a atividade criminosa era contínua e perdurou até poucos dias antes da decretação da prisão, ocorrida logo após a descoberta dos fatos pela vítima e a representação da autoridade policial.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública. 2. Afigura-se legítimo o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública, fundado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
sistemático e vultoso prejuízo à vítima, e no risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de registros criminais anteriores à conta do mesmo delito”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, § 2º-A; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 753.271/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; TJMT, Enunciado n. 06 e n. 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036600-49.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE:

Dr. THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO

PACIENTE:

LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002007-51.2025.8.11.0078, em que se apura seu possível envolvimento com o delito de
estelionato
(art. 171, §2º-A, do Código Penal).

Dessume-se da prova pré-constituída que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
06 de outubro de 2025
. Em sequência, a i. defesa pleiteou a
revogação
da custódia ao juízo singular, cujo requerimento restou
indeferido
em
13 de outubro de 2025
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a decisão que impôs a segregação cautelar carece de
fundamentação idônea
, porquanto baseada em elementos genéricos e abstratos, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a ausência de
contemporaneidade
entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva, bem como ressalta os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, como residência fixa e ocupação lícita, defendendo a suficiência e a proporcionalidade da aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
revogada
a prisão preventiva, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente; e, subsidiariamente, requer a sua substituição por
medidas cautelares alternativas
.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 323056881).

Indeferido
o pedido liminar (ID 323350876), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 324112353.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 325336399).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002007-51.2025.8.11.0078, o d. juízo
a quo
, em
06/10/2025
,
decretou a prisão preventiva
de
LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES
, à conta da suposta prática do crime de
estelionato
.

Posteriormente, em
17/10/2025
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 171, §2º-A, do Código Penal, por treze vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma
[Ação Penal n. 1002117-50.2025.8.11.0078].

Conforme se vê da prefacial acusatória, entre
agosto de 2024 e setembro de 2025
, no Município de Sapezal/MT,
LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES
, por treze vezes,
obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, utilizando-se de meio fraudulento
, na modalidade de PIX falsos, contra
Marcos Mossini.

Narra o
parquet
que, no interregno temporal acima mencionado,
LUIZ RODOLFO
, utilizando-se de artifícios fraudulentos, induziu a erro a vítima
Marcos
, proprietário da empresa
Vitória Fest Gás
, ao simular pagamentos via
PIX falsos
para quitar compras realizadas em nome da empresa
Fórmula Car Service Ltda
, registrada em nome da esposa do acusado.

Em razão da confiança estabelecida, a vítima não conferia os depósitos, acreditando na veracidade dos comprovantes enviados pelo paciente. Porém, no dia
23/09/2025
, após suspeita levantada por funcionária da empresa da vítima, verificou-se que todos os 13 (treze) comprovantes apresentados pelo denunciado eram falsos, constatando-se um prejuízo aproximado de
R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais)
.

Além das compras realizadas diretamente pelo denunciado, este também figurava como avalista de débitos de seus funcionários
Eleandro Lucas Maia Soares
e
Daniel Sales da Maia
, cujos pagamentos igualmente não foram efetivados.

Nesse contexto, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde
07/10/2025
(Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão n. 1002037-86.2025.8.11.0078), com o
indeferimento
do pedido de revogação formulado na instância singela, insurge-se o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Da revogação da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
estelionato
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo

justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
,
mormente em face da
gravidade concreta

da conduta
imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
O periculum libertatis é evidente e reside na garantia da ordem pública, especialmente em face do risco de reiteração criminosa, demonstrado pelo modus operandi do investigado e por seus antecedentes
.

O investigado LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES é apontado como autor de
crimes de estelionato praticados de forma reiterada e sistemática
,
envolvendo grandes quantias e diferentes vítimas em diversas comarcas
,
o que denota sua periculosidade social concreta e seu descaso com a Justiça
.

Destaca-se, ademais, que
o investigado recentemente foi condenado pela prática do crime de estelionato, em decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 1001120-04.2024.8.11.0078, tramitada nesta Comarca
. Além disso,
figura como investigado em outro Inquérito Policial, também instaurado para apurar a suposta prática do mesmo delito, sob o nº 1000994-17.2025.8.11.0078
.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF),
a reiteração criminosa, especialmente em delitos patrimoniais, é um fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com o fim de acautelar o meio social e evitar a prática de novos crimes.

A prisão, neste contexto, tem a função de impedir a continuidade das condutas delitivas que causam grave perturbação à ordem pública e à paz social.

Resta demonstrado que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam manifestamente insuficientes e inadequadas para conter a contumácia delitiva e a periculosidade do representado, que, solto, insistirá em condutas da mesma natureza, como já o fez em tese, conforme apontado pela Autoridade Policial
”.

(ID 210479394 – autos n. 1002007-51.2025.8.11.0078). — Destaquei.

Colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, haja vista as
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução do crime; e, adicionalmente, pelo
risco de reiteração delitiva
, face ao
desfavorável histórico criminal
do increpado e sua aparente
habitualidade criminosa
.

Posteriormente, ao
indeferir
o pedido de liberdade provisória formulado em prol de
LUIZ RODOLFO
, o d. juízo
a quo
repisou
os fundamentos outrora lançados, assim consignando
, in verbis
:

“[...]
O periculum libertatis, por sua vez, é evidente e reside na garantia da ordem pública, especialmente em face do risco concreto de reiteração criminosa, demonstrado não apenas pelo modus operandi do investigado, mas principalmente por seus antecedentes criminais.

Ao contrário do que alega a defesa,
o requerente não é primário
. Conforme consta dos autos,
o investigado é reincidente específico, pois possui duas condenações transitadas em julgado pelo crime de estelionato, uma nesta comarca (autos n. 1001120-04.2024.8.11.0078) e outra na comarca de Várzea Grande (autos n. 1018887-60.2022.8.11.0002)
. Além disso,
responde a outro Inquérito Policial pela suposta prática do mesmo delito, envolvendo outras vítimas (autos n. 1000994-17.2025.8.11.0078).

Esse histórico criminal demonstra de forma inequívoca a habitualidade delitiva do requerente e sua propensão à prática reiterada de crimes contra o patrimônio, especificamente o estelionato, evidenciando que, em liberdade, representa risco concreto à ordem pública.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, observo que,
embora os fatos tenham iniciado em agosto de 2024, a prática delitiva perdurou até setembro de 2025, conforme consta nos autos, sendo a prisão decretada logo após a descoberta dos crimes, o que afasta a alegação defensiva.

Nesse contexto,
as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como residência fixa e atividade laborativa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam
, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF.

Por fim,
as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, considerando a gravidade em concreto da conduta, o elevado prejuízo causado à vítima e, principalmente, a reiteração delitiva específica demonstrada pelos antecedentes criminais do requerente.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas cautelares diversas, formulado por
LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES
,
mantendo a prisão preventiva pelos fundamentos da decisão originária
, como medida necessária à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva”.

(ID 210479394 – autos n. 1002007-51.2025.8.11.0078). — Destaquei.

Com efeito, cuida-se de hipótese na qual se apura o possível cometimento do delito de
estelionato
por paciente que, em tese, desenvolveu
prática criminosa sistemática e contínua
ao, por
mais de um ano
, entre agosto de 2024 e setembro de 2025, ludibriar o proprietário do estabelecimento comercial
Vitória Fest Gás
por meio do envio de
falsos comprovantes de pagamento
(“PIX falso”), com vistas à quitação de débitos de consumo, consistentes majoritariamente em bebidas alcoólicas de alto valor e locação de materiais para festas, de forma a causar
vultoso prejuízo à vítima
, no importe de
R$ 121.187,90
(cento e vinte e um mil, cento e oitenta e sete reais e noventa centavos).

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Não bastasse, vê-se dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário que
LUIZ RODOLFO
ostenta
condenação criminal definitiva
pela prática do crime de
estelionato
(Ação Penal n. 1018887-60.2022.8.11.0002), tendo sido, ademais,
condenado em primeira instância
pela prática do mesmo crime nos autos da Ação Penal n. 1001120-04.2024.8.11.0078, ao que se soma o fato de que também figura como investigado nos autos do IP n. 1000994-17.2025.8.11.0078, em que igualmente se apura seu envolvimento com o crime de
estelionato
.

Nessa conjuntura, ao contrário do arrazoado pelo d. impetrante, é cediço que “
[...]
o risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT).

Lado outro, é certo que a alegação defensiva de
ausência de contemporaneidade
também não prospera
.

Isso porque a tese parte da premissa equivocada de que o crime teria ocorrido apenas em
agosto de 2024
; todavia, como exaustivamente demonstrado nos autos, a prática delitiva era
contínua e mensal
, tendo sido descoberta pela vítima em
23/09/2025
, quando uma funcionária suspeitou da autenticidade do último comprovante, enviado no dia anterior (
22/09/2025
).

Frise-se, ademais, que a representação policial data de
01/10/2025
e o decreto prisional de
06/10/2025
; portanto, a medida cautelar é
absolutamente contemporânea à cessação da atividade criminosa
, que estava em plena execução até poucos dias antes da prisão.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES
, mantendo a prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025